Tribunal: TJMT
Processo: 1018786-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018786-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.912/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (AGRAVADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (AGRAVADO), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (AGRAVADO), AMERICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 26.581.215/0001-37 (AGRAVADO), VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.761.869/0001-84 (AGRAVADO), EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME - CNPJ: 07.607.897/0001-65 (AGRAVADO), QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME - CNPJ: 10.658.702/0001-10 (AGRAVADO), AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.132/0001-33 (AGRAVADO), BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.097/0001-52 (AGRAVADO), MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 16.322.133/0001-14 (AGRAVADO), ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.837.193/0001-00 (AGRAVADO), EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.252.850/0001-02 (AGRAVADO), TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.934.061/0001-87 (AGRAVADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE FGTS – FAZENDA PÚBLICA NACIONAL –
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA -

NECESSIDADE A FIM DE POSSIBILITAR A EFETIVA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS DA FAZENDA PUBLICA NACIONAL
NO PROCESSO DE FALÊNCIA GARANTINDO A CORRETA APURAÇÃO DO PASSIVO E POSSIBILITANDO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AO JUÍZO DE FALÊNCIA VERIFICAR LEGITIMIDADE DO CRÉDITO E SUA CLASSIFICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO –

Apesar do credor do FGTS ser a própria União e não o trabalhador individualmente considerado, tal situação não afasta a obrigação da União

em identificar, individualmente, os trabalhadores a quem os valores são destinados,

A individualização das Certidões de Dívida Ativa pela Fazenda Nacional no procedimento de Habilitação de crédito de FGTS em processo falimentar demonstra-se pertinente para evitar que o mesmo crédito possa ser habilitado e pago em duplicidade.

“A taxa Selic, acumulada mensalmente, é o único índice a ser aplicado para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações judiciais da Fazenda Pública”.

Não tendo a Agravante atendido as exigências legais para habilitação do seu crédito em processo falimentar, tal situação obsta o atendimento da sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018786-24-2025

AGRAVANTE:
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL REPRESENTADO PELO PROCURADOR

DA FAZENDA NACIONAL

AGRAVADOS:
FASCHION
TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Habilitação de Crédito no 1045448-67.2023.8.11.0041 indeferiu o pedido formulado pela Agravante para
inclusão crédito no quadro geral de credores as dívidas totais das empresas
Agravadas junto à Agravante que perfazem o montante de R$ 5.873.021,56 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil, vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

Nas razões recursais a Agravante argumenta que as Agravadas Fashion Tur Viagens e Turismo Ltda. – ME. e outras tiveram sua falência decretada em 05/09/2023, por sentença proferida nos autos do processo no 0051501- 33.2013.8.11.0041, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo o Juízo

determinado a instauração do ICCP – Incidente de Classificação de Crédito Público no 1045448-67.2023.8.11.0041, no qual, foi proferida a

decisão recorrida.

Sustenta que apresentou seus créditos para inclusão no Quadro Geral de Credores, por meio da petição de Num. 137874474, indicando que a dívida total das empresas Agravadas era de R$ 5.873.021,56 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)
acrescentando que
a petição de requisição de inclusão, foi acompanhada com relatórios auxiliares, Certidões de Dívidas Ativas e dos cálculos referentes aos créditos de FGTS,
documentação que alega ter detalhado minuciosamente cada crédito habilitado e a cada empresa falida.

Argumenta que
a Administradora Judicial solicitou esclarecimentos acerca dos créditos habilitados, requerendo apresentação de classificação e informações sobre a situação atual de cada uma das CDA's, a distribuição em apartado do pedido de restituição, identificação dos trabalhadores relacionados aos créditos fundiários para evitar o pagamento em duplicidade, a aplicação da Selic sobre os créditos habilitados, em detrimento do IPCA-E.

Assevera que no pertinente a necessidade de apresentação de esclarecimentos, por parte da União (Fazenda Nacional) quanto aos créditos habilitados no ICCP, que de acordo com as manifestações da Administração Judicial,
seria necessária a apresentação de classificação e de informações sobre a situação atual de cada uma das CDAs,

o Juízo entendeu que a Agravante

não apresentou os esclarecimentos necessários, concluindo pela improcedência do pedido de habilitação.

Assevera que por meio da petição de Num. 137874474, apresentou seus créditos para inclusão no Quadro Geral de Credores,
indicando que a dívida total das empresas era de R$ 5.873.021,56 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos)

Assevera que
petição foi acompanhada de relatórios auxiliares (Num. 137874475 a Num. 137874485), das Certidões de Dívida Ativa (Num. 137874486 a Num. 137877096) e dos cálculos referentes aos créditos de FGTS (Num. 137877097 a 137877100), documentação que detalhou minuciosamente cada crédito habilitado e a cada empresa falida
, acrescentando que

referente aos débitos da falida Expresso Norte Transportes Ltda, que apresentou todas as informações quanto aos créditos, com referência a cada CDA a ser habilitada, com desmembramento de cada parcela a ser classificada no Quadro Geral de Credores.

Alega que
foram apresentadas, também, as Certidões de Dívida Ativa referentes a cada crédito habilitado, com a indicação detalhada de cada rubrica, argumentando que instruiu seu pedido com toda a documentação necessária à habilitação dos seus créditos
, tais como relatórios auxiliares (Num. 137874475 a Num. 137874485), das Certidões de Dívida Ativa (Num. 137874486 a Num. 137877096) e dos cálculos referentes aos créditos de FGTS (Num. 137877097 a 137877100) sendo tais informações são suficientes para o deferimento do pleito de habilitação de créditos.

Assinala que

a presunção de liquidez das CDAs deve ser observada pelo Administrador Judicial

e pelo Juízo Falimentar, nos termos do art. 7o-A, § 4o, inciso IV da Lei no 11.101/2005
, sendo que
para a comprovação da natureza dos créditos a serem habilitados, basta a apresentação das correspondentes CDAs,
diante da necessidade de observância pelo administrador judicial e o juízo falimentar da presunção da certeza e liquidez,
sendo desnecessária a apresentação dos correspondentes processos administrativos. Sustenta que não é necessário o ajuizamento do pedido de restituição dos créditos restituíveis em apartado com as demais categorias

Afirma que

o art. 7o-A da LRF substituiu os pedidos autônomos de habilitação e restituição formulados com base na Lei de Falências, permitindo a indicação tanto dos créditos a serem habilitados no quadro geral de credores na forma do art. 83, quanto aqueles que devem ser pagos com precedência (art. 84), tornando o procedimento mais célere e econômico.
Alega que a União, Fazenda Nacional, é detentora da legitimidade para cobrança dos créditos de FGTS, bem como para habilitação de tais créditos em processos de falência, e que é irrelevante individualizar

os trabalhadores correlacionados com cada rúbrica.

Assevera que para a finalidade de habilitação dos créditos concursais nos processos de falência, a Taxa Selic é utilizada apenas até a data da quebra da empresa, momento no qual se passa a utilizar o IPCA-E.

Verbera que a documentação apresentada pela União é suficiente para a inserção dos créditos na Falência, ressaltando a presunção de liquidez e certeza das CDAs
apresentadas, assim como da documentação auxiliar, atributo que deve ser observada pelo Administrador Judicial e o Juízo Falimentar.
Pugna

pelo provimento do recurso.

As Agravadas embora intimadas não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito

No caso em análise,
cumpre verificar as alagações deduzidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso de que preenche os requisitos necessários para a inclusão no quadro geral de credores a totalidade das dívidas que as empresas Agravadas possuem junto à Agravante no montante de R$ 5.873.021,56 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil, vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).

Cumpre anotar que diante da decretação de falência de uma empresa é aberto processo para verificação e habilitação dos créditos de todos os credores, incluindo a Fazenda Nacional, que deve apresentar seus créditos ao Administrador Judicial a fim de que sejam incluídos no Quadro Geral de Credores.

Com relação as Certidões de Dívida Ativa (CDA's), consistem em documentos que formalizam a dívida tributária e são necessárias para comprovar a existência, o valor e a natureza do crédito da Fazenda.

Assim, a inclusão de créditos da Fazenda Nacional em processo de falência

demanda a individualização das Certidões de Dívida Ativa (CDAs),
cabendo à mesma apresentar as Certidões de Dívida Ativa que comprovem a existência e o valor da dívida de modo a possibilitar ao Administrador Judicial e, também, ao Juízo de Falência verificar a legitimidade do crédito e sua classificação.

Nesse contexto,
a individualização das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) é

de extrema importância para a efetiva habilitação dos créditos da Fazenda Nacional no processo de falência, garantindo a correta apuração do passivo da massa falida e a posterior distribuição dos recursos aos credores

No presente caso, a despeito dos argumentos sustentados pela Agravante, não lhe assiste razão, valendo anotar que

apesar das manifestações do Administrador Judicial e do Ministério Público que atua junto ao Juízo falimentar,
a Agravante
deixou de apresentar documentação

individualizando o titular dos créditos apontados
, de modo que a decisão agravada no sentido de que a mesma deve segregar pedido de restituição efetuado para processamento autônomo não merece modificação mesmo porque o Juízo analisou devidamente o conjunto probatório senão vejamos:

“
Ocorre que, no caso concreto, a União não atendeu adequadamente às exigências legais, tendo sido reiteradamente instada a individualizar os fundamentos legais das CDAs, identificar os titulares dos créditos de FGTS supostamente atribuíveis à Fazenda Nacional, apresentar planilhas com atualização monetária conforme taxa SELIC, em atenção ao art. 3o da EC 113/2021, e não com base no IPCA-E, bem como segregar, para processamento autônomo, o pedido de restituição, conforme os arts. 85 a 87 da Lei no 11.101/2005.

A ausência de cumprimento dessas exigências, mesmo após sucessivas intimações e prorrogações, compromete a regularidade formal do pedido, impedindo a verificação da certeza, liquidez e exigibilidade dos valores pretendidos. Por sua vez, no tocante à habilitação de valores devidos a título de FGTS, o credor não é o trabalhador individualmente considerado, mas a própria União, que atua como gestora do fundo. Contudo,
essa regra não isenta a Fazenda Nacional do dever de identificar, individualmente, os trabalhadores
a quem os valores são destinados, a fim de impedir a duplicidade com créditos já reconhecidos pela Justiça do Trabalho ou habilitados de forma autônoma no processo falimentar

A ausência dessa individualização compromete a higidez da habilitação, pois inviabiliza a verificação de eventual sobreposição de pretensões creditícias, afrontando os princípios da transparência, segurança jurídica e par conditio creditorum.

Outrossim, a Fazenda Nacional foi reiteradamente intimada para regularizar os vícios documentais e processuais apontados pela Administração Judicial e pelo Ministério Público. Todavia, limitou-se a reafirmar seus argumentos iniciais, sem adotar providências mínimas para a adequada instrução do feito.”. (Id. no 292228385, págs. 467/468)”

Com efeito, no contexto apresentado embora a Agravante tenha alegado que a documentação apresentada pela União é suficiente para a inserção dos créditos na Falência,
ressaltando a presunção de liquidez e certeza das CDA's apresentadas, assim, como da documentação auxiliar,
v
erifica-se que a deixou de individualizar as Certidões de Dívida Ativa procedimento necessário para individualizar os titulares dos créditos do FGTS, além de não atender a determinação do Juízo para apresentar planilhas de acordo com o artigo 113 da EC 113/2021 que estabelece correção monetária pela SELIC e não pelo IPCA-A, situação que inviabiliza a habilitação pretendida.

Portanto, a ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza a habilitação do crédito pleiteado, tendo em vista que este deve ser comprovado mediante apresentação da documentação detalhada conforme impõe o artigo 9o da lei 11.101/2005 que dispõe o seguinte:

Art. 9o - A habilitação de crédito realizado pelo credor nos termos do artigo 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

I
– o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II
– o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III
– os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV
– a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V
– a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único
. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

No presente caso, necessário ressaltar que apesar do credor do FGTS ser a própria União e não o trabalhador individualmente considerado, tal situação não afasta a obrigação da União

em identificar, individualmente, os trabalhadores a quem os valores são destinados, como observado pelo Juízo de origem, cuja decisão não merece ser reformada.

Com efeito,
a individualização das CDA's, nesse contexto, refere-se ao detalhamento dos créditos fiscais dentro do processo de habilitação,
identificando cada CDA e seu valor

para que eles sejam corretamente classificados e pagos de acordo com a ordem estabelecida na lei falimentar, de modo que a necessidade de indivualização dos créditos do FGTS de cada empregado se faz necessária como bem reconhece o Juízo “
a fim de impedir a duplicidade com créditos já reconhecidos pela Justiça do Trabalho ou habilitados de forma autônoma no processo falimentar”.

No caso, pelo que se verifica a determinação do Juízo para individualização das CDA”s busca obstar que um mesmo crédito

seja habilitado e pago em duplicidade por exemplo em habilitação pelo próprio empregado.

Isto porque

há

situações que dão origem aos créditos pretendidos são créditos geridos pelo fundo devidos ao empregador nas declarações apresentadas e os indicados pelo Juiz em ações trabalhistas promovidas pelo empregado, sendo que o pagamento em duplicidade pode ocorrer se ambos os legitimados perseguirem o mesmo crédito – o trabalhador munido de eventual título judicial e a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentando as certidões.

Dessa forma, embora ao promover execução fiscal do seu crédito não é necessária a individualização no entanto, ao habilitar-se nos Autos Falimentares deve fazê-lo
a Agravante evitando duplicidade de pagamento, hipótese na qual referida individualização não foi realizada pela Recorrente.

Com relação a atualização monetária constata-se que foi determinada apresentação das planilhas com incidência da taxa Selic

na forma do Art. 3o da EC 113/2021, e não

com base no IPCA-E conforme apresentado pela Recorrente.

Cumpre anotar que referido dispositivo legal estabelece

que
“A taxa Selic, acumulada mensalmente, é o único índice a ser aplicado para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações judiciais da Fazenda Pública”.

Assim, de acordo com referido dispositivo em condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora, inclusive em precatórios, serão realizadas por meio da incidência única e mensal da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) até o efetivo pagamento. Isso significa que, a partir da publicação da emenda, a Selic passa a ser o único índice aplicado para esses fins, substituindo outros índices que poderiam ser utilizados anteriormente.

Dessa forma, a Agravante não atendeu as exigências quanto a habilitação do seu crédito comprometendo o acolhimento de sua pretensão de modo que
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a

decisão recorrida em seus termos

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025